Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO CORRETOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Denota-se a impossibilidade de retorno das partes ao status quo ante quando o veículo dado como parte do pagamento foi transferido a terceiros que sequer integrou a lide.
1.1. Não obstante a declaração de nulidade afetar toda a cadeia dominial referente ao imóvel objeto dos autos, não atinge necessariamente contratos que, em que pese subsequentes, sejam interdependentes, possuam objeto distinto e sejam firmados com terceiros de boa-fé.
2. A responsabilidade civil do corretor de imóvel está estabelecida no art. 723 do Código Civil, que dispõe ser o profissional obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio.
2.1. Resta caracterizada a culpa do corretor que não é diligente no que diz respeito às informações prestadas, pois tem o dever de se certificar acerca da titularidade do imóvel intermediado e, no caso de dúvida, esclarecer sobre os riscos econômicos e legais.
3. Apelações conhecidas e não providas.